Tribunal: TJES
Processo: 5005998-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005998-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005998-84.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO SA

RECORRIDO: RENIZETHE LEITE DE MATOS

RELATOR: DR.RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO
WHASTAPP
. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DESFAVOR DO ITAÚ UNIBANCO E BANCO BRADESCO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO APENAS PELO BANCO ITAÚ UNIBANCO. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EMBORA O BANCO BRADESCO NÃO TENHA APRESENTADO RECURSO INOMINADO, DEVE SER APLICADO O ART. 1.005 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Renizethe Leite de Matos em desfavor de Banco Bradesco e Itaú Unibanco, em que alega, em síntese, que no dia 26 de janeiro de 2023 recebeu mensagens via aplicativo de mensagens “Whatsapp”, na qual emissor da mensagem se identificou como sua filha e solicitou a transferência de valores, ocasião em que realizou transações financeiras no valor de R$ 15.283,00, mas posteriormente verificou que se tratava de um golpe.

Por isso, ajuizou a demanda para obter a restituição dos valores, bem como a condenação das rés pelos danos morais suportados.

A sentença de id. 5471299 julgou procedente o pleito autoral para:

“
CONDENAR
o Banco Itaú ao pagamento de R$9.873,00 e o Banco Bradesco ao pagamento de R$5.410,00, devendo os valores serem acrescidos de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
os promovidos ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Irresignado, o Banco Itaú Unibanco apresentou Recurso Inominado em ID 5471307 em que alega o cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, bem como a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade de litisconsórcio necessário com a parte beneficiada pela quantia transferida. No mérito, aduz pela inexistência de falha na prestação dos serviços, a culpa exclusiva do consumidor e a impossibilidade de restituição dos valores.

Não houve a apresentação de Recurso Inominado pelo Banco Bradesco, nem apresentação de contrarrazões pela consumidora.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela autora, qual seja golpe pelo
whatsapp,
em que um terceiro se passou pela filha da recorrida, solicitando o envio de certa quantia em dinheiro, solicitação esta que foi atendida pela autora, sendo constatado, posteriormente se tratar de um golpe.

Deixo de apreciar as preliminares de mérito trazidas pelo Itaú Unibanco tendo em vista que o Código de Processo Civil tem como princípios a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas e prevê em seu artigo 488 o seguinte:

Art. 488, CPC. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
.

Ou seja, o processo tem como finalidade principal a resolução do mérito da questão controversa, para que seja definitiva e tenha força de coisa julgada material. Caso haja o acolhimento das preliminares aventadas (previstas no artigo 485 do CPC), a sentença seria meramente terminativa e não teria alcançado a sua finalidade última. Assim, por vislumbrar a possibilidade de que o julgamento do mérito seja favorável à requerida, a quem aproveitaria o acolhimento das preliminares, deixo de apreciar tais questões arguidas e passo à análise do mérito propriamente dito.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da Súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização das empresas, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romper o nexo de causalidade. (Art. 14, §3º, CDC).

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais da autora, pois a narrativa dos fatos permite inferir que ela foi vítima de um golpe pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp
, no qual um terceiro, se passando por familiar/conhecido/colega/amigo, a induziu a realizar uma transferência bancária.

Verificou-se que o valor foi depositado em conta corrente por vontade própria e sem qualquer coação ou ameaça.

Importa mencionar que se trata de golpe amplamente conhecido, e deve ser levada em consideração de que cabia à consumidora o dever de apreciar a veracidade do pedido de depósito, bastando um telefonema para confirmar se realmente a sua filha estava solicitando o dinheiro.

Por isso, respeitosamente, divirjo do juízo sentenciante, em razão da inexistência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira recorrente (Itaú Unibanco), de modo que os fatos narrados configuram culpa exclusiva da vítima e portanto, a sentença deve ser reformada para
julgar improcedentes os pleitos autorais.

Por fim, é imperioso salientar que, embora o Banco Bradesco tenha sido devidamente intimado da sentença e quedado inerte, o recurso interposto pelo Itaú Unibanco lhe aproveita, tendo em vista a previsão do art. 1.005 do CPC,
in verbis:

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado
apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada, com a finalidade de julgar improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e danos morais em face do Itaú Unibanco e Banco Bradesco.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)